Tribunal: TJDFT
Processo: 0713665-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para “a) declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de proventos de aposentadoria, recebidos a maior pela parte autora, no valor de R$ 7.928,48; e b) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora, relativo à questão ora analisada.”.
3. O recorrente alega que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a boa-fé objetiva, demonstrando que não lhe era possível constatar o pagamento indevido, conforme a tese fixada no Tema 1.009 do STJ. Contrarrazões apresentadas, pugnando a autora/recorrida pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
4. Na origem, narra a autora/recorrida, professora aposentada proporcionalmente pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEE/DF, que recebeu e-mail do réu informando que a proporcionalidade de seus proventos seria alterada, gerando a necessidade de ressarcimento ao erário, no valor de R$7.928,48.
5. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
6. O contexto probatório atesta a existência de erro operacional, consistente em incorreções na base de cálculo para fins de cômputo da média aritmética que compõe a remuneração da aponsentaria da servidora (ID 49594064 - pág. 11), identificando-se o recebimento de R$566,32 mensais (ID 49594064- pág.2), no período de janeiro a dezembro/2021.
7. No caso, as informações prestadas pelo réu, no sentido de que “a base do cálculo dos proventos da servidora é realizada pela média das contribuições no (110626104), utilizando-se do valores citado no relatório (110626104) , conforme estabelecem os artigos 20, III, 46 e 48, § 1o da Lei Complementar no 769, de 30/06/2008.” (ID 49594076 - pág. 19), demonstram que apuração do valor da remuneração da servidora envolve análise de todo seu histórico funcional, cálculos matemáticos e aplicação da legislação, evidenciando a complexidade da operação.
8. Nesse contexto, não era factível que a autora soubesse constatar eventual equívoco, dada a complexidade dos cálculos apurados pelo ente público. Ademais, importa ressaltar que a autora não concorreu para o alegado erro.
9. Por conseguinte, a boa-fé objetiva da servidora atrai a ressalva feita na tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1009 do STJ, afastando o direito do ente público à devolução do valor indicado.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula de julgamento, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.